Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NILO SILVA THE PONTES AGRAVADO: TULIO ZANINA COSTA, RIVELINO MENDES DE LACERDA, RICARDO MACHADO REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilo Silva The Pontes contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0736686-09.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Tulio Zanina Costa para reconhecer o excesso de execução de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e fixar honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor do excesso (id 189610636 dos autos originários). Nilo Silva The Pontes informou a quitação do débito executado e pediu a desistência do agravo de instrumento (id 65842881 e 65951340). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator